Tribunal: STF
Processo: HC 226229
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trafico de drogas. (art. 33, c/c o art. 35, da lei 11.343/2006). 3. Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. 4. Lavratura em audiência de instrução e julgamento. 5. Presentes o réu e seu advogado constituído. 6. Intimação no próprio ato com as devidas formalidades legais. 7. Prejuízo não comprovado. Inexistência de nulidade. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.